Tribunal: TJES
Processo: 0001174-75.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001174-75.2021.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WEMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001174-75.2021.8.08.0045

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RECTE: WEMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WEMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
face irresignação com a r. decisão (PJE), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em sede de razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária ou impronúncia do recorrente ante a ausência de provas idôneas a caracterizar a autoria delitiva. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau, onde requer seja negado provimento ao recurso, mantendo em sua totalidade a decisão de pronúncia prolatada.

“Juízo negativo de retratação”, tendo o Juízo
“a quo”
mantido a pronúncia.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Vitória, data da assinatura digital.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001174-75.2021.8.08.0045

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RECTE: WEMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

V O T O

E. Câmara.

Conheço do recurso, posto que presentes todos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WEMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
face irresignação com a r. decisão (PJE), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo descreve a exordial:

“No dia 13 de maio de 2018, no período noturno, na Rua Marcelino Chagas, Bairro Gustavo Boone, próximo. ao ‘Bar do Pedro Dummer' neste

município, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, por motivo torpe, efetuaram disparos de arma de fogo em Antonio Vitor Del Piero Schuambah, causando-lhe a morte.

Na data do fato, por volta de 19h00mim, a namorada da vitima, Paula Legora dos Santos, estava na pracinha da prefeitura com sua irmã Juliana Marques Azevedo e mandou mensagens para a vítima pedindo que fosse ate lá encontrá-las.

A vítima estava rebocando casa e foi ate o local por volta das 2Oh3Omin, com urna Honda CC, cor verde pertencente ao tio dela, tendo conversado um pouco e dito que não Ia demorar, pois havia deixado um amigo em casa, Francisco Teixeira Martins de Souza.

Logo após, enquanto a vitima se encontrava com Paula e Juliana, Francisco ligou chamando a vitrina para fumar maconha, sendo que a última recusou o convite dizendo que ficaria com sua namorada.

Por volta das 21h00rnIn a vitima foi embora e pediu para que quando sua namorada e Juliana fossem embora passassem em sua casa para comerem lanche.

Paula e Juliana foram ate a casa da Alma e chegando lá, Paula ficou mais para cima do morro da casa da vitrina, enquanto esta contava para Juliana que havia discutido com Francisco, porque ele disse que estaria trocando um amigo pela namorada - Instantes depois, quando Juliana estava subindo o morro, as denunciados desceram o morro da casa da vitrina de moto e efetuaram cerca de cinco disparos na vitima.

Juliana e Paula pediram ajuda ao vizinho Pedro Nogueira dos Santos, que reside em frente a residência da vitrina, para quebrar o cadeado do portão da garagem da casa da vitrina para prestar socorro, contudo a vítima não resistiu e veio a óbito em razão dos disparos.

Dias após o crime, a arma de fogo utilizada no homicídio da vitima foi apreendida em poder do denunciado Wemerson Ferreira de Oliveira, que foi vista pelo bairro Gustavo Boone pilotando urna moto com as mesmas características da utilizada no crime em companhia de André Couvre.

Os denunciados tinham desavenças com a vitrina e com Marcelo Gornes, que foi assassinado pelos denunciados uma semana depois (IP 122/2018).

A vitima estava envolvida no tráfico de drogas, assim como os denunciados, que a mataram em razão da disputa pelo tráfico de drogas, o que caracteriza a motivação torpe da empreitada criminosa.”

Em sede de razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária ou impronúncia do recorrente ante a ausência de provas idôneas a caracterizar a autoria delitiva. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso, mantendo em sua totalidade a decisão de pronúncia prolatada.

“Juízo negativo de retratação”, tendo o Juízo
“a quo”
mantido a pronúncia.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, entendo não merecer reforma a decisão recorrida, pelos fundamentos que se seguem expostos.

Em conformidade com as razões do recorrente, não há duvidas sobre a prova da materialidade delitiva do crime, conforme Boletins de Ocorrência 36167141 e 36241752, pelo laudo de exame cadavérico de fls. 67/69 e pelo laudo pericial de fls. 80/85.

Quanto à existência de provas de autoria delitiva, o recorrente negou a autoria do crime. Todavia, o conjunto probatório, por sua vez, converge, minimamente, com a tese acusatória, sustentando um fundado juízo de suspeita quanto a participação do acusado nos fatos.

Merece destaque o depoimento judicial prestado por Juliana Marques de Azevedo, em que na mídia de fls. 171/172, segundo aponta o Juízo a quo, descreve o seguinte:

“(...) estava saindo da casa cia vitima quando se aproximou urna motocicleta de cor preta, com dois indivíduos, tendo o passageiro sacado urna arma de logo e efetuado 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vitima.

Durante seu depoimento, a testemunha reconheceu as réus como autores dos disparos, afirmando que a compleição física de ambos é muito parecida e que Wemerson era quem pilotava a motocicleta, ao passo que André, que estava garupa, foi quem desferiu as disparos contra a vitima.”

Além dessa, há outras provas nos autos que apontam indícios mínimos de autoria e materialidade para a pronúncia do recorrente no tipo penal de homicídio.

Como salientado pela defesa, a arma de fogo utilizada no dia dos fatos foi encontrada com o ora recorrente.

Dessa maneira, diante deste conjunto de evidências, afastada fica a possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia, pelo que pugna a ilustre defesa do recorrente.

Na verdade,
o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como co-autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

Em princípio, como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
)
,
realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que se trate de decisão proferia em sede de juízo de admissibilidade da acusação, deve ela ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez o MM. Juiz de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
)
,
eis que tal juízo compete ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Portanto, diante destes argumentos jurídicos, medida de rigor distanciar-se, neste momento processual, da tese de absolvição sumária ou impronúncia, a qual deverá ser avaliada em sede de cognição exauriente pelo Tribunal do Júri, órgão do Poder Judiciário que possui competência para tanto. Senão vejamos a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO TENTADO ART. 121, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP IMPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DESCLASSIFICAÇÃO - LESÃO CORPORAL INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. [...]

4 - Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021170020529, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Logo, inexiste qualquer razão para eventual reforma da decisão de pronúncia, eis que amparada por suficiente conjunto de provas indiciárias trazidas aos autos.

Assim sendo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam minimamente indícios de autoria e provas da materialidade do delito de homicídio, restando dessa forma superada a hipótese de impronúncia como requer a culta defesa.

Nesse diapasão o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa, ao qual incluo complementarmente como razões de decidir:

“Acerca dessa fase processual, fartas são as manifestações na doutrina e na

jurisprudência no sentido de que só poderá esta ser admitida a impronuncia/absolvição sumária, quando restar límpida e indubitável nos autos, a tese defensiva, a ponto de se sobrepor à soberania do Tribunal Popular do Júri, fundamentos esses não apresentados ou provados pelo recorrente.

Em outras palavras, as provas devem aflorar irrefutáveis, de maneira que não

subsistam dúvidas para serem sanadas pelo Conselho de sentença, proporcionando ao juízo singular a faculdade de decidir por si mesmo.

[...]

Portanto, não se vislumbra na peça decisória, embasamento jurídico que sustente as pretensões da recorrente, diante das circunstâncias indiciárias que estão satisfatoriamente comprovadas nestes autos, para a confirmação da possibilidade de sustentação da r. decisão de pronúncia.”

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto
.

EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1. PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTATADOS - DEPOIMENTO QUE INDICA AO MENOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA - 2. NEGADO PROVIMENTO.

1. A decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória, mista, não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
), eis que tal atribuição cabe ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate
. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, constata-se que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios mínimos de autoria e provas da materialidade do delito de homicídio duplamente qualificado, restando dessa forma superada a hipótese de absolvição sumária ou impronúncia.

2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0001174-75.2021.8.08.0045, em que é recorrente WEMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.